Tribunal: TJDFT
Processo: 0719212-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO. RESCISÃO SEM ÔNUS. TAXA DE CORRETAGEM DEVIDA. CLÁUSULA CLARA E TRANSPARENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual sem ônus e determinar que a ré suspenda as cobranças referentes a obrigações acessórias. Em seu recurso, sustentam que a retenção de valores é indevida, pretendendo a restituição de 90% ou 75% do total pago (R$ 3.799,00). Acrescentam que o contrato de aquisição de unidade imobiliária de multipropriedade tem cláusulas abusivas e que sofreram danos morais pelo tempo perdido na formação e no desfazimento do negócio. Pede a reforma da sentença para que seja determinado a restituição dos valores pagos e a reparação por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58305860) e com preparo regular (ID 58614116 e 58614118). Contrarrazões apresentadas (ID 458305866).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. Não merece razão aos recorrentes. Apesar de assinarem contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no regime multipropriedade não houve pagamento de valores a título de adimplemento do bem, razão pela qual os argumentos de restituição não se sustentam. Além disso, a sentença decretou a rescisão contratual sem ônus, razão pela qual não incide no distrato qualquer multa rescisória.
5. A quantia despendida pelos recorrentes foi a título de pagamento de corretagem que restou devidamente expressa no contrato (ID 58305472). O entendimento firmado do STJ é pela validade da cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que respeitados o dever de transparência e de informação, o que se observa dos autos. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
6. No que toca aos danos morais, também sem razão aos recorrentes. Depreende-se dos autos que os autores desistiram da aquisição do bem. Não há nos autos qualquer fato capaz de gerar lesão aos atributos da personalidade dos autores, ainda que se considere que a oferta do bem tenha se dado de forma persistente, já que restou garantido aos autores a decisão pela aquisição ou não do imóvel. Além disso, o contrato de promessa de aquisição de compra e venda de imóvel e seu distrato requer atenção das partes na formalização deles, a fim de se manterem resguardados os direitos garantidos por meio do pacto firmado, de modo que eventual demora não pode ser entendida como desídia do vendedor. Dessa forma, não se aplica aos presentes a teoria do desvio produtivo, já que a situação em análise não extrapolou o mero aborrecimento.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.